Tribunal: TCU
Processo: 014.064/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 308/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1635/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial referente à aplicação irregular, pela empresa D'Ávila Pereira Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) no período de 14/3/2013 a 18/12/2015, Considerando que, por meio do Acórdão 7945/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, este Tribunal julgou irregulares as contas de D'Ávila Pereira Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda., Maria D'Ávila Matias e Luana Matias Pereira, condenando-as solidariamente ao pagamento do débito apurado, bem como aplicando-lhes multa; Considerando que, conforme verificado posteriormente pelo Ministério Público (peça 142), a empresa D'Ávila Pereira Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. já havia sido extinta e liquidada antes de sua citação por esta Corte de Contas; Considerando que, por consequência, deve ser declarada nula a citação da empresa e também todos os atos que a sucederam, incluindo a condenação em débito e a aplicação de multa; Considerando que deve permanecer inalterado o restante do acórdão, na parte referente às demais responsáveis, uma vez que sua citação e condenação foram válidas e regulares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, I, "b", e 174 a 176 do Regimento Interno do TCU, em: a) declarar, de ofício, a nulidade da citação da sociedade empresarial D'Ávila Pereira Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. (extinta e liquidada), bem como dos atos dela decorrentes relacionados a essa responsável, incluindo o julgamento pela irregularidade das suas contas e a condenação ao ressarcimento de débito solidário e ao pagamento de multa individual; b) tornar insubsistentes os itens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 7945/2023-TCU-Segunda Câmara , apenas no que se refere à sociedade empresarial D'Ávila Pereira Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda. , mantendo-se o julgamento das contas e a condenação em débito solidário e multa das demais responsáveis; e c) dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, às demais responsáveis e à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina. 1. Processo TC- Processo 014.064/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 002.851/2024-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.852/2024-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.849/2024-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.853/2024-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: D Avila Pereira Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda (06.012.503/0001-63); Luana Matias Pereira (XXX.343.839-XX); Maria D Avila Matias (XXX.547.489-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.